Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE BEM. EQUÍVOCADA. RECONHECIDA NOS AUTOS ORIGINAIS. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DETERMINADO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. EMENDA EXORDIAL. AUSENTE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatada pelo Juízo competente que nos autos da Ação de Execução a constrição ao imóvel do apelante fora feita equivocadamente e requerida, ainda naquele processo, a ordem para levantar a penhora, exaurindo, assim, a causa de pedir dos embargos, não mais haveria o interesse terceiro defender seu bem, já que não mais fora indevidamente alvo de anotação cartorial de restrição por penhora.
2. Ao persistir na ação, mesmo sendo chamado a complementar a inicial, e agora na apelação, buscando tão somente a formação da relação processual e buscar o reconhecimento de erro notarial, já realizado em outro processo, e honorários advocatícios, constato e ratifico o decisum, que não faz sentido os pleitos exordiais por este instrumento processual, pois não subsiste o âmago da ação: o interesse demonstrado.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.